Tribunal: TJSP
Processo: 2169383-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - MATÉRIA QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA RECLAMANDO, PELO CONTRÁRIO, O EXAME DE FATOS E PROVAS - PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

As tutelas de urgência, dentre elas a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, serão concedidas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - MATÉRIA QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA RECLAMANDO, PELO CONTRÁRIO, O EXAME DE FATOS E PROVAS - PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

As tutelas de urgência, dentre elas a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, serão concedidas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2169383-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante VICTOR
BLUE CONFECÇÕES LTDA, é agravado MOVIMENTO VITÓRIA CONFECÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169383-44.2020.8.26.0000
LDN
AGRAVANTE: VICTOR BLUE CONFECÇÕES LTDA.
AGRAVADA: MOVIMENTO VITÓRIA CONFECÇÕES LTDA (NÃO CITADA).
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU:ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI.
COMARCA: CERQUILHO.
EMENTA:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE - MATÉRIA QUE NÃO SE
MOSTRA INCONTROVERSA RECLAMANDO,
PELO CONTRÁRIO, O EXAME DE FATOS E
PROVAS
-
PRESSUPOSTOS
NÃO
PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.
As tutelas de urgência, dentre elas a tutela
antecipada
requerida
em
caráter
antecedente,
serão concedidas quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo".
V O T O No 32.627

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169383-44.2020.8.26.0000
LDN
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que indeferiu tutela antecipada requerida em caráter
antecedente visando a busca e apreensão de mercadorias que se
encontram em poder da agravada.
Após estoriar os fatos relativos à lide,
sustenta, em apertada síntese, a agravante que a agravada se
recusa, injustificadamente, a restituir as mercadorias que estão em
seu poder para a realização de reparos, ameaçando vende-las
caso não seja quitada a suposta dívida em aberto. Argumenta, em
acréscimo, que sempre honrou com suas obrigações, de modo que
os débitos invocados pela agravada não possuem relação com as
mercadorias discriminadas na inicial. Esclarece, por fim, que em
“cada OP consta detalhadamente o valor unitário dos serviços
prestados; a quantidade de peças; o valor total dos serviços a ser
pago e a respectiva nota fiscal de remessa referente aos produtos
que sofreram acabamento” (fl. 05). Logo, reputando presentes, em
concurso, os pressupostos da tutela de urgência insiste na reforma
do ato judicial combatido. Pleiteia a antecipação da tutela recursal.
Denegada a liminar foi dispensada a
providência do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. O
preparo está anotado.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169383-44.2020.8.26.0000
LDN
É o relatório.
Transcrevo
o
seguinte
excerto
da
decisão agravada no que interessa à solução da controvérsia,
verbis:
“(...) O pedido de tutela de urgência com lastro no art. 300 do
Código de Processo Civil é submetido a requisitos
indispensáveis para concessão da medida, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. O primeiro deles se traduz na
segurança decorrente dos documentos juntados com a
presente ação, levando o Juízo a um indubitável esclarecimento
do contexto fático da lide, convencendo-se da veracidade do
que aduz a parte autora, antes mesmo de efetivado o
contraditório. Entretanto, in casu, a análise sumária dos
argumentos tecidos na inicial não autoriza concluir pela
plausibilidade do direito invocado em especial pela ausência do
risco ao resultado útil do processo. Ademais, o autor não
apresentou documento que comprove a OP 12945, bem como
não explicou a divergência dos valores indicados na inicial com
os valores emitidos nas notas fiscais apresentadas. Prudente,
assim, aguardar a efetivação do contraditório e instrução
processual para esclarecimento dos fatos. Ante o exposto,
indefiro a tutela antecipada (...)” (cf. fl. 37).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169383-44.2020.8.26.0000
LDN
Esse posicionamento, a meu ver, não
quadra reparos.
Em que pesem as alegações da
agravante, a matéria discutida não se mostra incontroversa
reclamando, pelo contrário, o exame de fatos e provas, o que
ocorrerá, a seu tempo, não se divisando os pressupostos legais
para a concessão de tutela de urgência.
O art. 300 do CPC dispõe que "a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo".
Como se vê, a finalidade precípua da
tutela de urgência é a prevenção de dano que possa advir pela
demora na solução do pedido principal, não se prestando a
declarar direitos subjetivos materiais.
Os elementos constantes dos autos não
geram prova inequívoca e não comprovam, prima facie, a
verossimilhança dos fatos articulados, até porque, segundo afirma a
própria agravante, a agravada se recusa a restituir as mercadorias

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169383-44.2020.8.26.0000
LDN
em razão da existência de dívida em aberto, isso sem considerar
que as notas fiscais e “OPs” exibidas com a inicial estão cortadas
e/ou ilegíveis, não contando com canhoto de recebimento das
mercadorias devidamente assinado.
Afigura-se,
por
isso,
imperioso
aprofundar-se na cognição antes de prevalecer o ponto de vista
sustentado pela agravante, tornando-se imprescindível a abertura
da instrução processual na busca de outros elementos que
convençam da probabilidade do direito invocado, considerando que
a matéria fática articulada na inicial demanda análise mais
aprofundada, vedado o seu exame em sede de agravo de
instrumento, sob pena de o recurso ser alçado à condição de
remédio para substituir o julgamento de primeiro grau com evidente
afronta à sistemática processual vigente.
Em suma, o devido processo legal não
se harmoniza com a precipitação e a unilateralidade; ao revés,
exige equidistância e equilíbrio, cumprindo ao julgador levar
também em consideração a situação da agravada - que ainda não
teve a oportunidade de apresentar defesa - atendendo ao princípio
da igualdade de tratamento (art. 139, inciso I, do Código de
Processo Civil), não sendo ocioso lembrar a responsabilização da
parte por eventual prejuízo que ocasionar.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169383-44.2020.8.26.0000
LDN
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica